Tribunal: TJDFT
Processo: 0707862-69.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SUS. PRODUTOS À BASE DE CANNABIS. FIBROMIALGIA E DOR CRÔNICA. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor do Distrito Federal, na qual a autora pleiteava o fornecimento, por tempo indeterminado, dos medicamentos Bisaliv Power Full 1:100 e Bisaliv Power Full 1:1, ambos em frascos de 30ml. A requerente, ora apelante, também se insurgiu quanto a fixação do valor da causa em R$ 1.000,00, postulando o restabelecimento do valor inicial de R$ 126.573,25, correspondente ao custo estimado anual do tratamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
Preliminarmente, (i) definir se o valor atribuído à causa em ação de obrigação de fazer para fornecimento de medicamento deve refletir o custo anual do tratamento pleiteado.
No mérito, (ii) estabelecer se o direito à saúde autoriza o fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS, especificamente à base de cannabis, para tratamento de fibromialgia e dor crônica intratável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O valor da causa em ações que envolvem obrigação de fazer relacionada ao fornecimento de medicamentos deve observar o disposto no art. 292, § 3o, do CPC, sendo fixado de forma estimativa, especialmente quando não houver conteúdo econômico imediato e mensurável. 3.1. Este eg. Tribunal já firmou entendimento, no julgamento do IRDR no 2016.002.024562-9, de que ações dessa natureza têm valor simbólico, não devendo ser vinculado ao custo anual do tratamento, razão pela qual é legítima a fixação do valor da causa em R$ 1.000,00.
4. A concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS depende da presença cumulativa dos requisitos firmados no Tema 106 do STJ: (i) imprescindibilidade do medicamento, com comprovação da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira do paciente; (iii) existência de registro na ANVISA.
5. Inexiste recomendação oficial ou evidência científica robusta que justifique a indicação de produtos à base de canabidiol para fibromialgia ou dor crônica, tampouco comprovação de ineficácia dos tratamentos disponíveis no SUS.
6. O relatório médico juntado aos autos não apresenta descrição detalhada das alternativas terapêuticas já tentadas nem evidencia a ineficácia dos medicamentos padronizados pelo SUS; por sua vez, a Nota Técnica do NATJUS é expressamente contrária à concessão, destacando a baixa qualidade metodológica dos estudos que avaliam o uso de cannabis para as patologias em questão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento:
1. O valor da causa em ações de obrigação de fazer para fornecimento de medicamentos deve ser estimado, nos termos do art. 292, § 3o, do CPC, quando não houver conteúdo econômico mensurável imediato.
2. A concessão de medicamentos não incorporados ao SUS depende da presença cumulativa dos requisitos definidos no Tema 106 do STJ.
3. Não preenchidos os requisitos exigidos, em especial a imprescindibilidade e a ineficácia dos tratamentos disponíveis no SUS, é legítima a negativa judicial ao fornecimento de produtos à base de cannabis para tratamento de fibromialgia e dor crônica.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III; 5o, caput; 6o e 196; CPC, arts. 292, §§ 2o e 3o; LODF, arts. 204 a 207.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.657.156/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 25.04.2018, DJe 04.05.2018 (Tema 106). TJDFT, Acórdão 1950144, ApCiv. 0743617-46.2023.8.07.0016, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 27.11.2024, DJe 13.12.2024. TJDFT, Acórdão 1944493, AI 0728256-03.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 13.11.2024, DJe 28.11.2024.